Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE VISTORIA TÉCNICA.
1. Deve permanecer o fornecimento de energia elétrica, se demonstrada por laudo técnico particular relevante discrepância entre o consumo médio apurado e o efetivamente cobrado pela CEB, até o julgamento do mérito.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.